Tribunal: TJDFT
Processo: 0724973-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO (Plantão Judicial) Número do processo: 0724973-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: OPOSIÇÃO (236) OPOENTE: CLEBER GOMES TEIXEIRA OPOSTO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Cuida-se de apelação com pedido de tutela incidental para suspensão de leilão extrajudicial de imóvel (preço vil), interposto por CLEBER GOMES TEIXEIRA e GISELLE MACIEL DA SILVA em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, no âmbito da apelação cível número 0701712-26.2021.8.07.0018, que se encontra incluída na 28a Sessão Virtual da 6a Turma (04/08 a 12/08). Alegam os requerentes: (i) existir possibilidade de perecimento do direito em face do lapso entre o julgamento da apelação e a realização do leilão, marcado para o dia 03/08/2021, às 15h00; (ii) existir uma questão de fundo, materializada na discussão sobre a legalidade da consolidação da propriedade em nome da requerida, relativa ao imóvel situado em Santa Maria, Lote C-02, comercio local 207, de acordo com o processo número 0701712-26.2021.8.07.0018; (iii) existir dívida firmada entre requerentes e requerida; (iv) que tomaram ciência quanto ao valor da avaliação do imóvel, para fins de leilão, sendo que as disparidades quanto ao valor de mercado, não foram objeto do mencionado processo; (v) queexiste desproporção entre o valor do bem em segunda praça, qual seja: R$ 286.308,18 (Duzentos e trinta e seis mil, trezentos e oito reais e dezoito centavos) e o valor do imóvel, avaliado em torno de R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais), segundo parecer elaborado por corretor de imóveis independente; (vi) que no processo em julgamento a avaliação dos bens se deu a mais de dois anos, sem atentar para as peculiaridades do imóvel vez que fora feita sem que o avaliador da requerida tenha adentrado no imóvel, sendo razoável supor que, foi feita sem atentar aos detalhes e benfeitorias, valor individualizados destas, bem como das características e do estado de conservação do imóvel e ainda em tamanho lapso de tempo, não tenha havido variação significativa no preço do imóvel; (vii) que a atualização monetária de seu valor, mesmo determinada de ofício pelo juízo, seria fundamental, pois, sem essa medida, realmente a possibilidade de venda por preço vil se torna muito grande; (viii) que no processo em julgamento esse risco aumenta de maneira significativa, tendo em vista que imóveis acabara por ser arrematados por valores muito abaixo de 50% sobre o valor do bem; (ix) que a questão do valor, em muitos casos, não pode e não deve ser debatida em searas estreitas como uma cautelar; (x) que, no entanto, o total descompasso entre o valor de venda em leilão e o valor de mercado podem, sim, ser objeto de manifestação e controle judicial; (xi) que a diferença entre o valor da segunda praça comparado com o valor de mercado médio do bem em questão está 74%, abaixo do valor do mercado; (xii) que resta real a indicação e aplicação de preço vil na espécie, a justificar o deferimento da presente liminar inaudita altera pars, visando a simples suspensão do referidos leilão eletrônico, em primeira praça a se iniciar amanhã dia 03/08/2021, com segunda praça para o dia 04/08/2021. Requereram a concessão de tutela de urgência para suspender imediatamente o leilão extrajudicial eletrônico previsto para o dia 03/08/2021, alegando que o fumus boni iuris está presente na demonstração do preço vil, bem como na explicitação do periculum in mora, materializado na possibilidade de serem privados do imóvel. Os requerentes colacionam documento constando valores de três avaliações do referido imóvel, no importe de R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais); R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) e R$1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil reais) (ID 27834936). Beneficiários da justiça gratuita (ID 26692252). Destaca-se que os requerentes motivaram pedido, nesse mesmo sentido, perante a Relatoria originária, que, em decisão constante do ID 27641602 (origem), indeferiu o pedido, nos seguintes termos: A apelação dos autores está incluída na 28a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (04/08 a 12/08), e eles peticionam nos autos (id. 27552037) para requerer tutela de urgência em caráter incidental para “determinar a manutenção da posse do imóvel situado em Santa Maria, Lote C-02, comercio local 207 e, por conseguinte, a exclusão do referido imóvel no 7a leilão 2021 da Terracap marcado para o próximo dia 03/08/2021 as 15h, nos termos do Art. 303 do CPC/15”. Os apelantes-autores propuseram a presente demanda pleiteando a declaração de nulidade da consolidação da propriedade do imóvel localizado na SHCL 207, lote 2, Santa Maria – DF na pessoa da apelada-ré, credora fiduciária, sob alegação de vícios no procedimento de execução extrajudicial. O pedido inicialmente formulado pelos autores, de concessão da tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão da execução extrajudicial, sob alegação de falta de comprovada intimação para purgação da mora, foi indeferido pelo MM. Juiz, por não se constatar “vícios na notificação do devedor e sua intimação para purgar a mora, fomentando possível ilegalidade” (id. 26692252). Após regular tramitação do processo e em cognição exauriente, a r. sentença (id. 26694426) indeferiu novo pedido de tutela de urgência e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos de anulação de todo o procedimento de execução extrajudicial e de nulidade da consolidação da propriedade do imóvel situado no SH CL 207, Lote C2, Santa Maria-DF, reafirmando a conclusão quanto à ausência de vícios no procedimento realizado. Diante do presente contexto, em que não foi deferida a medida pleiteada para suspender a execução extrajudicial e ante a conclusão de ausência de vício ou irregularidade no procedimento administrativo em questão, não há prova inequívoca da probabilidade do direito a amparar a pretensão dos apelantes-autores. Isso posto, indefiro a tutela de urgência em caráter incidental para “determinar a manutenção da posse do imóvel situado em Santa Maria, Lote C-02, comercio local 207 e, por conseguinte, a exclusão do referido imóvel no 7a leilão 2021 da Terracap marcado para o próximo dia 03/08/2021 as 15h, nos termos do Art. 303 do CPC/15” (id. 27552037). Aguarde-se a realização da 28a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (04/08 a 12/08), na qual está incluído o presente recurso. Intimem-se. É o relatório. DECIDO. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Isso porque, os requerentes, muito embora tenham acostado aos autos rol documental com supostos valores de avaliação do imóvel, trazem, de fato: (i) pretensão de repisar anteriores pedidos de suspensão do referido leilão, motivados tanto na origem, quanto perante o juízo competente, que já se manifestou, no sentido de indeferimento, para que se aguarde o julgamento virtual: (ii) trazem elementos de apreciação que deveriam, de fato, compor o cenário de discussão na origem, constituindo manifesta supressão de instância a apreciação extemporânea em relação ao que entendem como deflagração do preço vil; (iii) afirmam que a própria questão que trazem aos autos é controvertida para a via estreita de cognição sumária; (iv) manuseiam o presente pedido de tutela como supedâneo de recurso, tendo em vista que já fora decidido pela relatoria originária; (v) não impugnam especificamente os fundamentos da decisão de indeferimento da tutela recursal. Assim sendo, muito embora tenham invocado perecimento do direito, entendo que subsiste opacidade no direito vindicado, nos termos acima mencionados, de modo que, não restou demonstrada a hipótese para a atuação recursal em sede de tutela incidental de urgência. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Após, encaminhem-se os autos para a relatoria originária, que já se manifestou no sentido de se aguardar a apreciação do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador Plantonista